Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745381-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOFASIO BATISTA DE MORAIS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da petição de ID 68294109 nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora